Tribunal: STF
Processo: AO 2940
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Alagoas, visando obter a declaração de nulidade de ato administrativo ultimado pela Comissão de Heteroidentificação e pela Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu sua autodeclaração racial, “sob a alegação genérica de que este não apresentaria características fenotípicas compatíveis com a identidade negra (preta ou parda)”.



    2. Na petição inicial é mencionado que “o autor, cidadão brasileiro, regularmente inscrito no Exame Nacional de Cartórios (ENAC), regido pelo Edital nº 01/2025, publicado em 21 de janeiro de 202 5, optou por concorrer às vagas reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos), nos termos da Resolução CNJ nº 203/201 5, firmando autodeclaração racial em conformidade com os preceitos legais e regulamentares aplicáveis”. A parte autora prossegue referindo que, “no curso do processo seletivo, o Autor foi submetido à etapa de heteroidentificação, conduzida pela Comissão de Heteroidentificação do ENAC. Contudo, em decisão proferida em 28 de março de 2025, a Comissão indeferiu a autodeclaração do Autor, sob a alegação genérica de que este não apresentaria características fenotípicas compatíveis com a identidade negra (preta ou parda)”. Esse entendimento, conforme referido na petição inicial, foi mantido em sede de recurso administrativo.



    3. O autor menciona, ainda, que, “conforme comprovado por fotografias, LAUDO ANTROPOLÓGICO, documentos e declarações anexas, apresenta características fenotípicas compatíveis com a identidade parda/negra, além de já ter tido sua autodeclaração deferida em outros certames públicos, como o Concurso Público de Provas e títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do PRÓPRIO Estado”. Segundo a petição inicial, a “ausência de motivação idônea” da decisão administrativa aqui sindicada vulnera disposições legais e constitucionais, como o art. 5°, inc. LIV e LV, da Constituição da República.



    4. Requer a concessão de tutela de urgência para “Suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do Autor, proferido em l 5 de março de 202 5 e mantido em 30 de março de 2025; Determinar a imediata reintegração do Autor nas etapas subsequentes do Exame Nacional de Cartórios, na condição de candidato cotista, com aplicação da nota de corte de 50 questões, até o julgamento final da presente ação. Garantir a reserva de vaga, caso o autor seja aprovada nas etapas subsequentes, até o julgamento do mérito”.



    5. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como o julgamento de procedência desta ação, confirmando a tutela de urgência deferida.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos. Distribuídos, os autos me vieram conclusos para exame.



Análise



    7. Como se observa do exame dos autos, o autor se insurge contra ato administrativo ultimado pela Comissão de Heteroidentificação e pela Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu sua autodeclaração racial, “sob a alegação genérica de que este não apresentaria características fenotípicas compatíveis com a identidade negra (preta ou parda)”. Conforme referido na petição inicial, foi obstado o seu prosseguimento no Exame Nacional de Cartórios (ENAC).



    8. Muito embora, remotamente, esteja se tratando, nesta demanda, da participação do autor no Exame Nacional de Cartórios (ENAC), promovido pelo CNJ, o objeto desta ação é específico, a saber, a suposta nulidade de ato administrativo ultimado pela Comissão de Heteroidentificação e pela Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu sua autodeclaração racial. Ou seja, esta ação, em última síntese, questiona ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    9. Preciso destacar, nesse sentido, que a competência desta Corte é taxativa, nos termos do art. 102 da CRFB, tanto que, em razão disso, por exemplo, não se permite conhecer de habeas corpus que tenha como autoridade coatora juiz de 1º Grau de jurisdição ou de Tribunal de Justiça (AI nº 821.072-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 28/02/2011) ou, ainda, de mandado de segurança contra ato imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça (MS nº 39.988-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 26/06/2025).



    10. No caso, friso, questiona-se ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tanto que é indicado como réu unicamente o Estado de Alagoas. Ainda que esse ato tenha sido praticado em função de normatização ou edital publicado pelo CNJ, não se está tratando de ato desse Conselho, mas, sim, de ato de Tribunal de Justiça. Não se está, portanto, diante de ação contra  o Conselho Nacional de Justiça, não se amoldando, o caso em tela, à hipótese do art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. Assim, não há que se falar de competência desta Corte para processual e julgar a presente ação.



Dispositivo 



    11. Ante o exposto, nego seguimento a esta ação nesta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Por outro lado, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, declino da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Maceió — Alagoas, onde deverão ser distribuídos em conformidade com as regras de organização judiciária local.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator